Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA HOMOGENEIDADE FRENTE AO REGIME PRISIONAL COMINADO EM LEI. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A natureza cautelar da prisão preventiva possui, por norte, a excepcionalidade, razão pela qual sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Na hipótese, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se bem delineados pela decisão impugnada, consubstanciando-se o periculum libertatis na gravidade concreta dos crimes de possuir e manter, em tese, arma de uso permitido com numeração suprimida, bem como munições, revelados no curso de investigação policial, cabendo ressaltar que o paciente é detentor de folha penal que revela péssimos antecedentes.
3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
4. “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

5. Não se infere nenhum descompasso na segregação cautelar do paciente, sobretudo porque um dos delitos que lhe é imputado, descrito no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, tem cominada pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

6. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.

7. Ordem denegada.